Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700381-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KI FESTA EVENTOS LOCATUDO LTDA AGRAVADO: WELLINGTON DA SILVA MORAIS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial n. 0703189-54.2020.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Não houve pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, conclusos para julgamento Brasília, 7 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator